Tribunal: STF
Processo: Rcl 45084
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual se negou provimento ao Agravo em Execução n. 5052039-78.2020.8.21.7000/RS, interposto pelo reclamante.
    Foi mantida a decisão proferida pelo juízo de execuções criminais pela qual deferida progressão ao regime semiaberto para Juciano Jaimir de Souza e, considerada a inexistência de vagas compatíveis com esse regime prisional, foi deferida prisão domiciliar ao apenado, com monitoramento eletrônico.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal e argumenta que “o acórdão objeto da presente reclamação viola a Súmula Vinculante nº 56 des[t]a Suprema Corte, por confirmar a decisão que concedeu prisão domiciliar especial ao apenado JUCIANO JAIMIR DE SOUZA, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante nº 56, os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 641320), no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas.
    No caso, embora a Câmara Julgadora afirme que a decisão cumpre o que prevê a Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o colegiado, deixou, sim, de considerar os termos da Súmula Vinculante nº 56, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois trata-se de decisão genérica e condicional, pois não verifica a efetiva inexistência de vagas no momento da progressão, e que pode ser utilizada para a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto.
    Olvidou o órgão colegiado a quo, exatamente, sobre a necessidade de a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza do crime praticado, saldo de pena, condições pessoais do apenado e seu comportamento no curso da execução; e b) verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro apenado do regime semiaberto.
    Ou seja, da análise da decisão em questão, resulta evidente que a concessão de prisão domiciliar deve respeitar rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena, não podendo ser utilizada de forma generalizada, massificada ou indiscriminada, sem observância da efetiva indisponibilidade de vagas, e de aspectos tais como a natureza do crime praticado, as circunstâncias pessoais do apenado e o seu comportamento no curso da execução da pena”.
    Ressalta que “a situação concreta exposta nos autos, cujo pronunciamento judicial se buscou, é a seguinte: trata-se de apenado condenado a uma pena total de 20 anos de reclusão, com saldo de pena superior a 11 anos, e atualmente em regime semiaberto, pela prática de dos crimes de tráfico de drogas e homicídio duplamente qualificado. Não obstante isso, foi agraciado com a prisão domiciliar, com a inclusão no monitoramento eletrônico, mediante decisão genérica, sem que se observasse previamente a possibilidade de progressão antecipada de outros apenados, que representassem menos risco à sociedade, de modo a abrir vaga para a sua permanência no cárcere”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão do acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto ao deferimento da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, para reformar a decisão do Tribunal a quo, nos termos acima expostos;
    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o acórdão impugnado;
    c) a citação do beneficiário do acórdão para apresentar contestação; e
    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja afastada, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    5. Em 27.1.2020, o juízo do Primeiro Juizado da Primeira Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS deferiu a Juciano Jaimir de Souza a progressão ao regime semiaberto e, considerada a inexistência de vagas compatíveis com esse regime prisional, deferiu ao sentenciado prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Consta da decisão:
    “De outra banda, com base no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, e tendo em vista estarem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo necessários para a progressão de regime carcerário, este último devidamente comprovado pelos documentos acostados, ACOLHO A PROMOÇÃO MINISTERIAL e defiro ao apenado a progressão de regime ao semiaberto.
    Outrossim, porquanto implementados os requisitos, nos termos dos arts. 122 e 123 da LEP, defiro a saída temporária, devendo ser observado o Provimento nº 02/15-VECs/POA, inclusive no que tange ao período mínimo de permanência no estabelecimento prisional para gozo do benefício, que deverá ser de 30 dias.
    Considerando ser fato notório que a SUSEPE não cumpre as ordens de progressão de regime, deixo de expedir ofício determinando a remoção do apenado, pelos motivos que passo a expor.
    O sistema prisional dos regimes semiaberto e aberto, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, enfrenta, já há algum tempo, crise sem precedentes.
    Entrementes, conforme se infere da planilha encaminhada pela Divisão de Controle Legal da SUSEPE, atualizada diariamente , o sistema prisional carece de vagas no regime semiaberto da Região Metropolitana - jurisdicionada pela VEC/POA.
    Inclusive, a planilha informa que eventuais vagas existentes na verdade já estão destinadas a apenados que aguardam a condução até o estabelecimento prisional, o que pode não acontecer no mesmo dia.
    No entanto, embora não seja função precípua do juiz da execução administrar o sistema prisional, já que tal incumbência é da SUSEPE, vinculada ao Poder Executivo, cabe-lhe fiscalizar o correto cumprimento da pena e as condições dos estabelecimentos prisionais. Por total omissão do Estado, o Judiciário, como fiscalizador, passou, com base na LEP, a intervir no sistema prisional. O que deveria ser a exceção, contudo, virou regra.
    Se não há vagas suficientes no regime semiaberto para o cumprimento da pena, o Judiciário não pode permanecer inerte. Além de cobrar do Executivo o cumprimento da lei, o magistrado deve ajustar a execução da pena ao espaço e vagas disponíveis.
    Com efeito, nos termos do art. 66, compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança (inc. VI) e inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade (inc. VII).
    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Recurso Extraordinário (RE n. 641.320) que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente dos regimes semiaberto e aberto, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso.
    Cabe referir, ainda, que a decisão deu origem à Súmula Vinculante n. 56, aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 29.06.2015:
    "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320".
    Nesse passo, considerando o exposto, a inexistência de vagas no regime semiaberto, a implementação do prazo para progressão ao regime aberto e/ou livramento condicional em breve, assim como o descumprimento reiterado das ordens judiciais de progressão/remoção pela SUSEPE, deixo de expedir ofício determinando a remoção, para conceder ao apenado, de plano, saída especial, salvo determinando que seja liberado da casa prisional em que se encontra se por outro motivo estiver recolhido no regime fechado, para que, em até cinco dias, se apresente à SUSEPE (endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 1358, 4º andar, Centro, Porto Alegre/RS), quando então deverá ser encaminhado pela administração penitenciária à casa prisional, com eventual vaga momentânea, compatível com o atual regime de cumprimento de pena.
    Não disponibilizada vaga por ocasião de sua apresentação, o apenado, em caráter excepcional, deverá ser incluído em até cinco dias no sistema de monitoramento eletrônico, sujeitando-se às seguintes condições:
    a) Não poderá se afastar de sua residência no período compreendido entre 20h e 06h;
    b) A zona de inclusão do monitoramento eletrônico será de até três quadras da residência do apenado, não podendo dela desviar, sob pena de transferência para o regime fechado por até 90 dias (Provimento 01/2009 da VEC/POA);
    c) A zona de inclusão abrangerá os trajetos de ida e volta entre residência e local de trabalho;
    d) O rompimento ou danificação do equipamento (tornozeleira) ensejará a regressão de regime, o que obstará nova inclusão no sistema de monitoramento eletrônico;
    e) O monitoramento terá ainda duas rotas de locomoção semanal, uma para deslocamento a SUSEPE e outra para a VEC;
    f) Os dias de saídas temporárias serão informados pelo apenado antecipadamente à SUSEPE, lapsos em que a zona de inclusão será ampliada para a a área do Município;
    g) Deverá o(a) apenado(a), no prazo de 30 dias, comprovar execução de atividade laboral lícita, caso em que a respectiva homologação implicará inclusão definitiva no sistema; do contrário, será desligado(a) do sistema de monitoramento eletrônico e recolhido em estabelecimento prisional do regime compatível.
    Na liberação, o diretor da casa prisional deverá cientificar expressamente o preso das condições acima, bem como de que será considerado foragido na hipótese de não apresentação na SUSEPE no prazo de cinco dias, colhendo a sua ciência, com posterior remessa a esta VEC.
    As condições deverão ser cumpridas imediatamente, valendo tão logo seja o apenado liberado pelo estabelecimento prisional, inclusive durante o período necessário para a colocação da tornozeleira eletrônica (...)” (fls. 24-26, e-doc. 2).
    6. Essa decisão foi objeto de agravo em execução do reclamante, ao qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento, proferindo a decisão objeto da presente reclamação:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. INCLUSÃO EXCEPCIONAL DO REEDUCANDO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.
    AGRAVO MINISTERIAL IMPROVIDO, POR MAIORIA” (fls. 57-65, e-doc. 2).
    7. Não se há cogitar de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.
    Como afirmado pela autoridade reclamada, as condições pessoais do apenado foram apreciadas nos termos do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320, sendo consideradas a progressão para o regime semiaberto, a inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado e a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico com a imposição de condições.
     Na decisão se analisaram as peculiaridades da condição do apenado, conforme os parâmetros estabelecidos na decisão do Recurso Extraordinário n. 641.320.
    8. Em situação análoga à dos autos, o Ministro Marco Aurélio negou seguimento à Reclamação n. 31.822:
    “RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. ... O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul afirma haver a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça local, no processo nº 70078147782, olvidado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, o Juízo deferiu, em favor do interessado, considerada a progressão do regime fechado para o semiaberto, pleito de concessão de saída especial, pelo prazo de 5 dias, e, na ausência de vagas em estabelecimento adequado, a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Interposto agravo, foi desprovido, surgindo daí o alegado descompasso. Não houve êxito em declaratórios. Protocolado extraordinário, aguarda apreciação.
    Sustenta ofendido o enunciado porquanto caberia observar, na origem, antes da concessão da custódia domiciliar, tendo em vista o decidido no recurso extraordinário nº 641.320, se o ora interessado ostenta mérito para ser com esta beneficiado, ante a natureza das infrações praticadas, o saldo de pena a cumprir, as condições pessoais e o comportamento no curso da execução. Diz pertinente verificar a possibilidade de saída antecipada de outros custodiados em regime semiaberto, tendo o interessado deixado o regime fechado diretamente para a prisão domiciliar. Conforme argui, a implementação desta deve levar em conta o princípio da individualização da sanção, não podendo ser utilizada de forma indiscriminada, sob pena de se permitir que sentenciados por crimes mais graves obtenham o benefício antes daqueles condenados por delitos de menor gravidade. Destaca remanescer, na situação concreta, saldo superior a 10 anos de custódia. Cita jurisprudência.
    Não alude ao requisito do risco.
    Requer, em sede liminar, a suspensão do pronunciamento atacado quanto ao deferimento da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. Busca, alfim, seja cassado o acórdão impugnado e afastada, em caráter definitivo, a prisão domiciliar.
    O Tribunal reclamado, nas informações, assinala o histórico processual. Junta reprodução de peças necessárias à compreensão da controvérsia.
    2. Percebam as balizas do caso concreto. Em razão da falta de vagas em estabelecimento apropriado ao cumprimento de sanção no regime semiaberto, foi deferida ao interessado, condenado em processo-crime, a custódia domiciliar, com monitoramento eletrônico. Formalizado agravo, foi desprovido pelo Tribunal estadual. Inconformado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul articula com a afronta ao verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo, cujo texto transcrevo:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    O Supremo, ao apreciar o recurso extraordinário nº 641.320, submetido à sistemática da repercussão geral, mencionado no paradigma, fixou, por maioria, tese nos seguintes termos:
    a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    É imprópria a irresignação. Consoante se depreende da leitura do ato atacado, observou-se, na origem, o verbete vinculante nº 56 da Súmula deste Tribunal. Verificada a inexistência de vaga adequada ao regime imposto ao condenado, foi implementada a prisão domiciliar, medida harmônica com o enunciado evocado. Descabe potencializar o alcance da reclamação visando, considerada a situação subjetiva de terceiros, também condenados, o reconhecimento de eventual desrespeito ao paradigma.
    3. Nego seguimento à reclamação” (Rcl n. 31.822, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.11.2018 – grifos nossos).
    Em casos análogos, confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 32.953, de minha relatoria, DJe 4.2.2019; RE n. 1.039.898, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2018; RE n. 1.037.024, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.8.2018; RE n. 1.139.921, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.8.2018; e RE n. 1.094.475, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.8.2018.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora